Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-43.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013614-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALTON SOUZA GUEDES - CPF: 023.069.161-79 (APELANTE), RENATA (TERCEIRO INTERESSADO), THAYSSA BYANKA OLIVEIRA FARIAS - CPF: 051.319.061-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização mínima à vítima no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, reconhecimento da legítima defesa, desclassificação para lesão corporal culposa e afastamento ou redução da indenização.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se: (i) há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; (ii) estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iii) é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para culposa; e (iv) é devida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou lesões compatíveis com o relato da vítima e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

3. O dolo do apelante nos crimes de lesão corporal e ameaça está evidenciado pela dinâmica dos fatos, demonstrando sua intenção de ofender a integridade física da vítima e de intimidá-la.4. Não há elementos probatórios que demonstrem a presença dos requisitos da legítima defesa, previstos no art. 25 do Código Penal, sendo o conjunto probatório indicativo de que o apelante foi o iniciador das agressões.

5. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois as circunstâncias em que o crime foi praticado evidenciam o dolo do apelante em lesionar a vítima, não decorrendo sua conduta de negligência, imprudência ou imperícia.

6. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, sendo desnecessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la.

7. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensável instrução probatória específica para sua configuração, desde que haja pedido expresso na denúncia ou da parte ofendida.

8. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a condição econômica do ofensor.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação do acusado.

2. Para a configuração da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, sendo ônus da defesa a comprovação inequívoca de sua caracterização.

3. O crime de ameaça é de natureza formal, sendo suficiente para sua consumação que a intimidação cause temor à vítima, independentemente da intenção do agente de concretizá-la.

4. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensável instrução probatória específica para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 129, §13, 147; CPP, arts. 386, VI, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983 dos recursos repetitivos; HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017; TJMT, N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022; TJMT, N.U 0001107-69.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019; TJMT, N.U 0014620-83.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por Dalton Souza Guedes contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1013614-43.2023.8.11.0042, o condenou nas sanções do
art. 129, § 13
, e art. 147, ‘caput’, ambos do Código Penal c/c. a Lei 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto, além de indenização mínima à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme documento de Id. 311833860.

Segundo consta da denúncia, no dia 28 de março de 2023, por volta das 19h30min, em residência particular na rua 9, C 3A, quadra 6, bairro Jardim Comodoro, na comarca de Cuiabá (MT), o denunciado Dalton Souza Guedes ofendeu a integridade corporal da vítima Thayssa Byanka Oliveira Farias, sua esposa, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial Id. 125881046 - Pág. 1/6. Consta ainda que o denunciado ameaçou a vítima dizendo "caso saísse, ele a mataria".

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Inconformado, sustenta em síntese:
1)
a absolvição (art. 129, § 13 do CP) por ausência de dolo, aplicando, por conseguinte, o princípio ‘
in dubio pro reo’
,
2)
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa e absolvição do crime de ameaça (art. 147, CP) com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal,
3)
desclassificação para lesão corporal culposa [art. 129, § 6º do CP] (por conduta imprudente e não dolosa) e o
4)
afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. (Id. 311833865)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos, não havendo que se falar em legítima defesa ou ausência de dolo. Quanto à indenização por danos morais, argumentou que o dano é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo o valor fixado proporcional. (Id. 311833867)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (Id. 315117864), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA E ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – ALEGAÇÕES IMPERTINENTES – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI RELEVÂNCIA – EXIGÍVEL QUE A AGRESSÃO SEJA ATUAL OU IMINENTE E QUE O AGENTE FAÇA USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA [ART. 129, § 6º, DO CP] – INVIABILIDADE – NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO QUE ATESTE QUE AS LESÕES CAUSADAS À VÍTIMA FORAM PRATICADAS POR NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – PLEITO PELO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA QUANDO SE TRATA DE CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER [TEMA 983 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ] – VALOR PROPORCIONAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Antes de adentrar na análise das teses defensivas, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"Lesão Corporal Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de março de 2023, por volta das 19h30min, em residência particular na rua 9, C 3A, quadra 6, bairro Jardim Comodoro, na comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DALTON SOUZA GUEDES ofendeu a integridade corporal da vítima Thayssa Byanka Oliveira Farias, sua esposa, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial ID 125881046 - Pág. 1/6.

Síntese Fática Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Thayssa convivem maritalmente há aproximadamente oito anos e possuem um filho. Segundo a vítima, o relacionamento é abusivo, visto que o denunciado constantemente a ofende, chamando-a de "vagabunda, gorda, que não faz nada", também aduziu tentou romper a relação, mas o denunciado não aceita essa decisão.

Ressai que, na data do fato, a vítima disse ao denunciado que não desejava continuar a relação, então, este passou a agredi-la, apertando-lhe o pescoço com as duas mãos, causando as lesões corporais descritas em laudo pericial ID 125881046 - Pág. 1/6. Além disso, o denunciado ameaçou a vítima dizendo "caso saísse, ele a mataria".Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DALTON SOUZA GUEDES, como incurso no artigo 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP. "

Passo à análise das teses defensivas.

1. Da absolvição por ausência de dolo

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante, argumentando que não houve dolo na conduta, devendo ser aplicado o princípio ‘in dubio pro reo’.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade do delito está comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência n. 2023.85586 (Id. 311833354), termo de representação criminal n. 2023.16.120833 (Id. 311833354, pp. 10-11), pedido de providências protetivas (Id. 311833354, pp. 18-20), laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.107681-A01 (Id. 311833356), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O laudo pericial atestou a existência de "
escoriação linear, transversa localizada na região suprahioidiana e escoriação na região medial do terço superior do braço esquerdo
"(sic.) e que “
as lesões apresentadas são compatíveis com histórico, de aspecto recente e foram produzidas por ação contundente
”(sic.)

Portanto, as lesões coadunam com o relato da vítima de que o apelante a teria agredido, apertando-lhe o pescoço com as duas mãos.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Em juízo, a vítima Thayssa Byanka Oliveira Farias confirmou os fatos narrados na denúncia, e confirmou integralmente as declarações prestadas na delegacia. Relatou que no dia dos fatos brigaram e discutiram. Informou que em razão do acusado já ter outra pessoa, disse para ele que não queria mais a relação, ocasião em que este ficou violento e lhe agrediu. Confirmou que o acusado apertou o seu pescoço com as duas mãos. Confirmou que o acusado disse que se ela saísse de casa ele iria matá-la. Explicou que na ocasião ficou com medo do acusado. Que o acusado tentou lhe bater primeiro e ela tentou bater nele depois. Que o acusado lhe segurou pelos braços. Questionada se teve abalos psicológicos, a vítima relatou que teve com certeza.

Transcrevo o trecho:

“(...) A gente brigou, discutiu e como ele já tinha uma outra pessoa, eu falei que não queria mais, ai ele ficou violento, coisa que ele não era, e me agrediu.
Promotor
: Consta aqui que ele apertou o pescoço da senhora com as duas mãos?
Vítima
: Sim.
Promotor
: Isso tudo foi na casa em que vocês moravam?
Vítima
: Isso, onde a gente morava.
Promotor
: Consta ainda que além disso ele disse que se a senhora saísse de casa ele ia matá-la?
Vítima
: Sim. (...)
Promotor
: Na ocasião a senhora ficou com medo dele?
Vítima
: Fiquei, claro. (...)
Defesa
: Thayssa, nesse dia houve alguma tipo de agressão da sua parte contra ele?
Vítima
: Ele tentou me bater eu também tentei bater nele.
Defesa
Ele tentou bater primeiro?
Vítima
: Sim,
só tentei me defender.
(...)”
.

A testemunha Renata Virtuoso da Silva, ouvida em juízo, corroborou a versão da vítima, relatando que no dia dos fatos a vítima lhe ligou para dizer que o apelante havia lhe agredido.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou ter ameaçado a vítima e alegou que apenas a segurou pelos braços para se defender, negando tê-la segurado pelo pescoço, afirmou que não tinha a intensão de ameaçar a vítima, tampouco de agredi-la, dizendo que proferiu palavras no contexto de uma discussão acalorada e que apenas segurou o braço da ofendida, invocando a tese da legitima defesa.

No entanto, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente, diante do laudo pericial que atestou lesões compatíveis com o relato da vítima e do depoimento da testemunha que confirmou a ligação da vítima logo após os fatos.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, sendo a palavra da vítima, muitas vezes, a principal prova disponível. Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica. Palavra firme e coerente da vítima. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, com base nos arts. 147, por duas vezes, c/c art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia absolvição sob alegação de fragilidade probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do apelante deve ser mantida diante da relevância e suficiência das declarações da vítima, corroboradas por demais elementos dos autos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, histórico de medidas protetivas e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados em ambas as fases da persecução penal. Aliás, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, tem especial relevância e pode sustentar a condenação. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação do acusado.
2. A inexistência de testemunhas presenciais não descaracteriza a ocorrência do crime de ameaça, desde que a versão da vítima seja firme e coerente em todas as fases processuais.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; CPP, art. 386. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgadoem22.09.2021; N.U 1000996-52.2024.8.11.0003, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgadoem11.03.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgadoem4.10.2022.” (N.U 1004541-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Ademais, o dolo do apelante nos crimes de lesão corporal e ameaça está evidenciado pela dinâmica dos fatos. No crime de lesão corporal, o dolo consiste na vontade consciente de ofender a integridade física de outrem, o que ficou demonstrado pela conduta do apelante ao apertar o pescoço da vítima com as duas mãos, causando-lhe lesões.

Quanto ao crime de ameaça, o dolo consiste na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. No caso, o apelante ameaçou a vítima de morte caso ela saísse de casa, demonstrando claramente sua intenção de intimidá-la.

O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão não afasta o dolo específico do crime de ameaça, pois o que importa é que a vítima tenha se sentido efetivamente intimidada, o que ficou comprovado por seu depoimento em juízo, quando afirmou que ficou com medo do apelante.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo ou aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

2. Da absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa

A defesa sustenta que o apelante agiu em legítima defesa, alegando que a vítima teria sido a agressora e que ele apenas se defendeu, segurando-a pelos braços.

Para a configuração da legítima defesa, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) injusta agressão atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

No caso em análise, não há elementos probatórios que demonstrem a presença desses requisitos. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o apelante foi o iniciador das agressões, não havendo injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima a ser repelida.

A vítima relatou em juízo que o apelante tentou agredi-la primeiro e que ela apenas tentou se defender. Esse relato é corroborado pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com a versão apresentada pela vítima.

Ademais, o reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de sua caracterização, o que não sobrevém dos autos. Não há qualquer elemento probatório que demonstre que o apelante estava sendo vítima de agressão injusta por parte da ofendida no momento em que a agrediu.

Ainda que se admitisse a versão do apelante de que a vítima teria tentado agredi-lo, o que não encontra respaldo no conjunto probatório, a reação de apertar o pescoço da vítima com as duas mãos não poderia ser considerada moderada, descaracterizando a legítima defesa.

Além disso, é inegável que a violência da agressão denota uma reação desproporcional, incompatível com a mencionada excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

“(...) Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa , máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório. (...) (N.U 0001107-69.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

“(...) Para que ocorra a legítima defesa, o acusado tem que agir com moderação nos meios de defesa para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a vítima, causando menor dano possível. Situação não revelada no caso posto a julgamento. (...) (N.U 0014620-83.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

Portanto, não há que se falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

3. Da desclassificação para lesão corporal culposa

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal.

A lesão corporal culposa ocorre quando o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, causa lesão corporal em outrem, sem a intenção de produzi-la. Já na lesão corporal dolosa, o agente age com a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima.

No caso em análise, as circunstâncias em que o crime foi praticado evidenciam o dolo do apelante em lesionar a vítima. Conforme já exposto, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, agrediu fisicamente a vítima, apertando-lhe o pescoço com as duas mãos, causando-lhe lesões.

Essa conduta não pode ser considerada culposa, pois não decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, mas sim de uma ação deliberada do apelante com o intuito de ofender a integridade física da vítima.

O laudo pericial atestou lesões compatíveis com o relato da vítima, indicando que o apelante apertou seu pescoço com as duas mãos, conduta que, por sua própria natureza, demonstra a intenção de causar lesões.

Ademais, o contexto em que o crime foi praticado – após a vítima manifestar o desejo de terminar o relacionamento – reforça a conclusão de que o apelante agiu com dolo, e não culposamente.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal dolosa, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

No mesmo sentido, não há campo para a absolvição do crime de ameaça, em especial poque,
“a vítima confirmou em juízo que o recorrente a ameaçou, afirmando que a mataria caso ela saísse de casa, bem como que ficou temerosa da ameaça recebida”

Neste diapasão, temos que o objeto jurídico da ameaça, se trata da perturbação da liberdade individual, da psique da vítima, de sua paz de espírito e a sua tranquilidade pessoal.

C
onforme preceitua Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume II, 20ª Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça[stj]:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Assim, o pedido de absolvição da prática do crime de ameaça não comporta provimento.

4. Do afastamento ou redução da indenização por danos morais

Por fim, a defesa requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), alegando ausência de pedido formal e de prova do dano moral.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 983 dos recursos repetitivos, no sentido de que o dano moral é presumido (‘
in re ipsa’
), sendo dispensável instrução probatória específica para sua configuração, desde que haja pedido expresso na denúncia ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.

No presente caso, houve pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização por danos morais, sendo desnecessária a produção de prova específica quanto à existência do dano, uma vez que este é presumido em razão da própria natureza dos crimes praticados.

Quanto ao valor fixado, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a condição econômica do ofensor, que, conforme consta dos autos, declarou ser empresário e auferir renda mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A indenização por danos morais tem dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta. No caso, o valor fixado atende a essas finalidades, sem se mostrar excessivo a ponto de inviabilizar seu pagamento pelo ofensor.

Portanto, não há que se falar em afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo ou aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’.

Não restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que não há elementos probatórios que demonstrem a presença de seus requisitos legais.

A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam o dolo do apelante em lesionar a vítima.

Por fim, a indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se proporcional e razoável, não havendo razões para seu afastamento ou redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o recurso de apelação de DALTON SOUZA GUEDES, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025